Tribunal: TJMT
Processo: 1037001-32.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037001-32.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (EMBARGANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (REPRESENTANTE), MF - COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.206.438/0001-03 (EMBARGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (EMBARGADO), DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP - CNPJ: 01.326.495/0001-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 551.683.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 551.683.881-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

EMBARGADO: MF - COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO –– PRELIMINARES DE ILEGIMIDADE ATIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – ANALISADAS COM O MÉRITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

opõe recurso de embargos de declaração (ID 159690687), objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 158870195, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que

“declarou extinto os Embargos de Terceiro, sem resolução do mérito, por perda superveniente de interesse processual, condenando, contudo, a parte embargada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao processo, com fundamento no art. 85, § 2º c/c § 10, do CPC/15, fixando o valor da verba em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando os atos praticados no feito e a importância da demanda.”

Em síntese, sustenta que o v. acórdão não se manifestou em relação à alegada preliminar de ilegitimidade ativa da embargada, pois os pisos teriam sido, na verdade, adquiridos, não pela embargada/MF Comércio, mas pelo seu sócio proprietário (Marcelo Fernandes); bem como em relação à preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, pois o ato judicial atacado pelos Embargos de Terceiro adveio de decisão do 2º Grau, enquanto que tais embargos foram ajuizados no 1º Grau, portanto, o juiz singular não poderia revogar a decisão proferida pela segunda instância.

No mais, alega que em relação ao princípio da causalidade, houve omissão ao fato de que foi a embargada quem deu causa ao prosseguimento dos Embargos de Terceiro, portanto, a ora embargada deveria ser condenada ao pagamento dos honorários.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 162109188), pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a embargante alega que houve omissão em relação às preliminares de ilegitimidade ativa da embargada e impossibilidade jurídica dos embargos de terceiro, bem como a inobservância do princípio da causalidade.

No caso, fica evidente que a embargante pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, o acórdão analisou todos os pontos do recurso de forma fundamentada
.
Vejamos:

“
V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA e DE IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a preliminar de ilegitimidade ativa da parte requerida/apelada, sob o argumento de que foi reconhecido por duas vezes pelo juízo “a quo” que a apelada não seria a proprietária dos pisos arrestados pela ordem liminar no Agravo de Instrumento nº 1011821-40.2019.8.11.0000, mas sim seu sócio, Marcelo Fernandes Francisco, que também é o dono do imóvel onde os pisos foram assentados, bem como a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. Da análise dos autos, verifica-se que as preliminares se confundem com o mérito e com ele serão analisadas.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

[...]

É cediço que a medida adequada para o terceiro se proteger de apreensão judicial em processo de que não faz parte, são os embargos de terceiro, conforme disposição do artigo 674 e parágrafos do CPC/15:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos”.

No caso em tela, verifica-se que a embargada/apelante ajuizou a Tutela Cautelar em Caráter Antecedente nº 1032115-87.2019.8.11.0041, que gerou a interposição do Agravo de Instrumento n.º 1011821-40.2019.8.11.0000, pela ora apelante, na qual requereu o arresto e a remoção dos pisos assentados no imóvel de propriedade da apelada (ID 96072990), sendo tal pedido deferido. Vejamos:

Decisão liminar no RAI 1011821-40.2019.8.11.0000:

Vistos etc.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, as notas fiscais e os cheques constantes dos IDs 21941413 a 21941431 (sendo o primeiro deles devolvido por ausência de provisão de fundos) demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, a venda do material de construção pela Apelada, bem como os comprovantes de entrega existentes nos IDs 21941432 a 21941435 evidenciam a entrega do produto, afigurando-se presentes a aparência do bom direito.

De igual forma, resta demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista a provável perda do material, de alto padrão, seja pela instalação ou pela deterioração.

Logo, defiro a liminar recursal a fim de determinar o arresto e remoção dos pisos porcelanato retificado polido Marble Plateia BR 120X40 de 2,88 m2, Roca Select, código 59006.

Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.

Notifique-se a parte Apelante para, querendo, apresentar contraminuta.

Cuiabá, 09 de agosto de 2019.

MARILSEN ANDRADADE ADDARIO

Desembargadora

Assim, a apelada apresentou embargos de terceiro em 24/08/2019 e a contestação nos autos da ação nº 1032115-87.2019.8.11.0041, na data de 04/09/2019, bem como apresentou o agravo interno nº 1011821-40.2019.8.11.0000 (ID 14213466), em face da decisão liminar no agravo de instrumento nº 1011821-40.2019.8.11.0000, na data de 04/09/2019, o qual, em juízo de retratação, revogou a liminar recursal, conforme decisão que ora se transcreve:

“Vistos etc.

Trata-se de Agravo Interno com pedido de reconsideração interposto por MF – COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA –ME e MARCEL FERNANDES FRANCISCO, contra a decisão proferida no agravo de instrumento interposto pela BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, que deferiu o pedido liminar para determinar o arresto e remoção dos pisos porcelanato retificado polido Marble Plateia BR 120X40 de 2,88 m2, Roca Select, código 59006 (ID nº 10782465).

Em síntese, sustentam os Apeladas que a empresa Apelada MF COMERCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS recebeu do Sr. FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA os pisos objeto do arresto como forma de quitação de nota promissória por serviços prestados a este.

Salientam que toda a negociação teve a aprovação da Apelante, a qual fez a medição no apartamento do Apelada e importou os pisos, conforme mídia de WhatsApp. Alegam que os devedores (FERNANDO E DISNORMA) possuem patrimônio gigantesco, não se encontrando insolventes, razão pela qual não se verifica o risco de dano irreparável ou de difícil reparação à Apelante.

Defendem a inexistência de bom direito, ao argumento de que não há contrato com cláusula de reserva de domínio, bem como a impossibilidade de a medida atingir terceiro de boa fé.

Sob tais argumentos, pugnam pela reconsideração da decisão liminar e pelo provimento do recurso, a fim de revogar a liminar recursal, com o imediato recolhimento do mandado de arresto.

É o relatório.

Decido.

Pelos argumentos aventados e documentos carreados aos autos, tenho que assiste razão aos Apeladas.

Isto porque, além de os Apeladas terem demonstrado, ao menos prima facie, que os pisos objeto do arresto foram recebidos como forma de quitação da nota promissória constante do ID 14213496, devidamente quitada e registrada em cartório; consta da certidão de ID 4215487, que ao diligenciar para cumprir o mandado de arresto e remoção, o oficial de justiça constatou que parte dos pisos já haviam sido assentados, restando apenas 62 peças, cuja remoção necessitaria de guindastes, chapas e equipamentos adequados.

Além disso, há fortes evidências de que os devedores agravados possuem vasto patrimônio, suficiente à garantia dos cheques cuja devolução ensejou o ajuizamento da ação originária pela empresa de material de construção credora, conforme se verifica dos IDs 14215460 e 14215453.

Assim, não se mostra nenhum pouco razoável do ponto de vista logístico e até mesmo econômico, mormente diante do evidente risco de dano aos ora apelados, a concessão do arresto e remoção de 62 pisos de mais de 2,40m2.

Logo, em juízo de retratação, reconsidero as decisões proferidas nos IDs 10782465 e 16416470, para revogar a liminar recursal e receber o agravo de instrumento interposto pela BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA em seu natural efeito devolutivo.

Comunique-se o juiz da causa com urgência.

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, 23 de setembro de 2019.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

Desembargadora”

Com efeito, observa-se que a apelante BIGOLIN ajuizou na data de 18/09/2019 a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória e Obrigação de Não Fazer, em face dos requeridos DISNORMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – EPP, as pessoas físicas de FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA e MARCELO FERNANDES FRANCISCO e a empresa MF COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, objetivando a declaração de rescisão do contrato de compra e venda de 140 pisos de porcelanato e a condenação dos demandados, solidariamente, a indenizarem a demandante no total de R$ 71.571,42, devidamente corrigido, correspondente a 78 pisos já assentados, com pedido de autorização de retirada de 62 pisos em poder da MF e do réu Marcelo Fernandes Francisco e de indenização dos custos pela retirada ou por já terem sido assentados por parte dos réus Fernando Metelo e Disnorma.

Verifica-se que, posteriormente, a apelante emendou a inicial, alterando o nome da demanda para Ação de Cobrança e direcionando-a aos requeridos DISNORMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – EPP e FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA, excluindo os demais requeridos do polo passivo da lide principal, ou seja, MARCELO FERNANDES FRANCISCO e a empresa apelada, MF COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.

Assim, a ação de cobrança ajuizada por Bigolin Materiais para Construção Ltda em face de Disnorma Comércio Atacadista de Medicamentos e Material Médico Hospitalar Ltda – EPP e Fernando Metelo Gomes de Almeida, foi julgada procedente para condenar os réus a pagarem, solidariamente, à autora o valor de R$ 148.569,44, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data da citação da demanda.

Destarte, verifica-se que após o trânsito em julgado da sentença (ID 54938076 – autos de origem), a ora apelante BIGOLIN, requereu o cumprimento de sentença com o pedido de penhora on line dos valores existentes nas contas bancárias dos requeridos, sendo bloqueado o valor de R$ 267.373,77 das contas dos requeridos Disnorma e Fernando Metelo (ID 77301987 – autos de origem).

Ressalta-se que os requeridos apresentaram petição requerendo a transferência bancária do valor de R$ 267.372,66, a fim de determinar o levantamento em favor da credora BIGOLIN e a extinção do feito em razão da satisfação do crédito perseguido (ID 77301987 – autos de origem), com o que concordou a empresa BIGOLIN (ID 78284667 – autos de origem).

Assim, o magistrado singular declarou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, determinando a expedição dos alvarás referentes ao valor já devidamente atualizado, em favor da exequente/apelante Bigolin, bem como dos honorários (ID 79254455 – autos de origem).

Desse modo, não há falar em
ilegitimidade ativa
da ora apelada, pois os embargos de terceiro foram opostos para defender a propriedade da mercadoria, objeto da medida liminar de arresto, bem como em razão da ação e dos recursos promovidos pela apelante em desfavor da apelada desde 19/07/2019 e que perdurou até o pedido de exclusão da ora apelada quando do ajuizamento da ação principal em janeiro/2020.

No que tange à alegação de
impossibilidade jurídica
dos Embargos de Terceiro opostos pela apelada, sem razão a apelante, eis que a embargante/apelada ajuizou os embargos de terceiro para defender a propriedade dos pisos porcelanato, objeto da medida liminar de arresto deferida no agravo de instrumento, portanto, possuía interesse processual, não havendo falar em pedido juridicamente impossível.

Logo, deve ser mantida a decisão que extinguiu os embargos de terceiro sem resolução do mérito, nos termos do art. 493 c/c art. 485, VI, segunda figura, ambos do CPC/15.

No que diz respeito aos
honorários advocatícios
, verifica-se que em relação aos embargos de terceiro, a imposição do ônus processual deve observar o
princípio da causalidade
, à luz da jurisprudência cristalizada na Súmula 303, do STJ, verbis:

"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

Assim, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com as verbas sucumbenciais, portanto, extintos os embargos de terceiros sem resolução do mérito, os honorários de sucumbência ficam a cargo da apelante, conforme o art. 85 do CPC/15.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - ÔNUS SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SÚMULA 303 do STJ. Aquele que der causa ao ajuizamento da ação é responsável pelas custas, despesas e ônus da sucumbência. Em se tratando de embargos de terceiro, se o embargante não se desincumbe do ônus de providenciar a transferência do bem, a ele cabe arcar com os honorários advocatícios, nos termos da Súmula 303 do STJ. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.21.114004-1/001, Relator (a): Des. (a) Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021, publicação da sumula em 25/11/2021)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

É como voto.-
” (ID
158859183
) (g.n.)

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023